Tribunal: TJSP
Processo: 2111302-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. RENDIMENTOS. Hipótese em que os patronos calcularam seus honorários, mas levantaram quantia muito superior. Valor acrescido de rendimentos relativos a depósito judicial, datado de 2012. Descabimento. A remuneração do depósito realizado nos autos pela autora, para garantia do juízo quando do seu pedido de tutela antecipada, não deve ser repartido entre

Ementa:
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. RENDIMENTOS. Hipótese em que os patronos calcularam seus honorários, mas levantaram quantia muito superior. Valor acrescido de rendimentos relativos a depósito judicial, datado de 2012. Descabimento. A remuneração do depósito realizado nos autos pela autora, para garantia do juízo quando do seu pedido de tutela antecipada, não deve ser repartido entre as partes. Cada credor levanta apenas o valor representativo do seu direito, já atualizado e acrescido de juros moratórios. Os rendimentos, se ao final remanescerem em conta após todos os pagamentos pertinentes, só pertencem à parte depositante. Litigância de má-fé não verificada. Recurso provido.